Tribunal: TJSP
Processo: 1529356-58.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ART. 311, § 2o, III). CONDENAÇÃO NA ORIGEM QUANTO AO PRIMEIRO DELITO E ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AO SEGUNDO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES, EM CONCURSO MATERIAL. 1. Materialidade e autoria dos crimes bem demonstradas nos autos. Réu surpreendido conduzindo veículo produto de crime e com sinal de

Ementa:

RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ART. 311, § 2o, III). CONDENAÇÃO NA ORIGEM QUANTO AO PRIMEIRO DELITO E ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AO SEGUNDO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES, EM CONCURSO MATERIAL. 1. Materialidade e autoria dos crimes bem demonstradas nos autos. Réu surpreendido conduzindo veículo produto de crime e com sinal de identificação adulterado, sem nada de concreto que escusasse a sua conduta. Circunstâncias que demonstram que as condutas não foram pautadas na boa-fé. Dolo bem evidenciado. 2. Condenação por ambos os crimes increpados, não sendo o caso de aplicação do princípio da consunção de um por outro, tendo em vista que tutelam bens jurídicos distintos – a receptação, o patrimônio, e a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a fé pública – e que um dos delitos não constitui meio para a prática do outro. 3. Por se tratar de delitos de espécies distintas, que decorrem de desígnios autônomos, reconhecido o concurso material entre as infrações.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Bases fixadas no mínimo legal e nele mantidas, sem incidência de outros modificadores. Penas somadas pelo concurso material. 2. Adequado o regime inicial aberto para cumprimento de pena, diante da pena concretizada, primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44), cabível a aplicação de penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, estipulada no valor de 2 (dois) salários mínimos (um para cada infração), ausentes elementos nos autos que permitissem a estipulação da prestação pecuniária em maior valor.
Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido, para condenar o réu às penas finais de 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 20 dias-multa mínimos, por incursão nos artigos 180, caput e 311, § 2o, inciso III, ambos do Código Penal, em concurso material, substituída a pena corporal por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos.